Tribunal: TJDFT
Processo: 0727478-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. GRAVIDADE DA DOENÇA. NÃO DEMOSNTRADA. POSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA POR PARTE DO SISTEMA PRISIONAL. VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão do benefício da prisão domiciliar depende de relatório médico e da constatação de que o sistema carcerário não é capaz de prestar assistência ao preso.
2. Deve ser mantida a decisão pela qual o d. juízo da execução indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, já que não demonstrada a excepcionalidade da situação e a impossibilidade de o sistema penitenciário conceder assistência ao preso.
3. Recurso desprovido.